Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-27.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda à inicial. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando ter apresentado a emenda e afirmando que o contrato de prestação de serviços advocatícios e respectivos honorários, acompanhado de prova da prestação dos serviços e de mensagens nas quais o devedor reconhece o débito, constitui título executivo extrajudicial. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante do não atendimento à determinação judicial de emenda à inicial em execução fundada em contrato de honorários advocatícios cuja liquidez, certeza e exigibilidade não teriam sido demonstradas de plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios, acompanhado de prova da efetiva prestação do serviço, constitui título executivo extrajudicial, desde que presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.
4. A execução exige a demonstração clara da base de cálculo do valor devido e da extensão da obrigação, de modo a permitir a apuração imediata do crédito executado.
5. Nos contratos que preveem honorários advocatícios de êxito, a liquidez do crédito depende da comprovação do efetivo proveito econômico obtido pelo cliente, bem como da verificação do cumprimento do acordo celebrado na ação patrocinada pelo advogado.
6. A impossibilidade de aferição imediata do valor efetivamente devido revela a ausência de liquidez e certeza do crédito, legitimando a determinação judicial de emenda à inicial.
7. O não atendimento adequado à determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial, e a extinção do processo ,sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O contrato de honorários advocatícios somente constitui título executivo extrajudicial quando acompanhado de elementos que demonstrem, de forma imediata, a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.
2. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, 783 e 784, XII; Lei no 8.906/1994, art. 24.